Tribunal: TJMT
Processo: 1029308-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029308-13.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,

DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,

DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Nulidades na audiência de instrução. Gravação audiovisual. Incomunicabilidade de testemunhas. Dosimetria da pena. Custas processuais. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de sete anos de reclusão em regime inicial fechado e setecentos dias-multa. O revisionando alega nulidades na audiência de instrução por ausência de identificação visual de testemunha e inquirição conjunta de policiais, além de bis in idem na dosimetria da pena e pretende isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de identificação visual de testemunha que depôs com câmera desligada configura nulidade processual; (ii) verificar se a inquirição de testemunhas policiais no mesmo ambiente, utilizando o mesmo aparelho celular, viola o princípio da incomunicabilidade; (iii) analisar se houve bis in idem na utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) examinar se o revisionando faz jus à isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de identificação visual não configura nulidade absoluta quando a testemunha foi devidamente qualificada, prestou compromisso legal e foi submetida ao contraditório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e a exigência de demonstração de prejuízo concreto.

4. A defesa não arguiu tempestivamente a irregularidade na forma de coleta dos depoimentos, caracterizando preclusão e inadmissível nulidade de algibeira, especialmente porque não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da suposta incomunicabilidade das testemunhas.

5. Inexiste
bis in idem
na dosimetria quando a quantidade de droga é utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável e, na terceira fase, considerada em conjunto com outros elementos probatórios que demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, com fundamentos autônomos e finalidades distintas.

6. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, sendo impassível de isenção, cabendo ao Juízo das Execuções Penais analisar eventual suspensão de exigibilidade em razão de insuficiência financeira superveniente.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de gravação audiovisual com identificação visual de testemunha não configura nulidade quando justificada por questões técnicas e inexistente prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. A não arguição tempestiva de irregularidades na coleta de depoimentos caracteriza preclusão e inadmissível nulidade de algibeira, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo efetivo. 3. Não há bis in idem quando a quantidade de droga é valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e, na terceira fase, considerada em contexto probatório mais amplo, com outros elementos que demonstram dedicação habitual à atividade criminosa. 4. A condenação em custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo das Execuções Penais analisar eventual suspensão de exigibilidade por insuficiência financeira."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 210, 214, 405, § 1º, 563, 571, II, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.591/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12/9/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.700.310/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 25/02/2025; TJMT, ApCr 1002018-80.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 07/7/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Diego Castro
Rigoti
, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação transitada em julgado
em 04/11/2022
(ID 310397882)
, proferida
nos autos da Ação Penal n. 0010520-12.2020.8.11.0042, oriunda do d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
confirmada em apelação criminal julgada perante a 2ª Câmara Criminal do TJMT,
na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na petição inicial registrada sob o ID 310397873, o requerente sustenta a ocorrência de nulidades na audiência de instrução e julgamento, especificamente: (i) violação ao art. 405, §1º, do CPP, pela ausência de identificação visual de testemunha que depôs com câmera desligada; (
ii
) ofensa ao art. 210 do CPP, porquanto as testemunhas policiais teriam sido inquiridas conjuntamente, utilizando o mesmo aparelho celular, o que teria contaminado os depoimentos.

Subsidiariamente, alega nulidade na dosimetria da pena, apontando
bis in idem
na utilização da quantidade de droga tanto para majorar a pena-base quanto para
afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Requer, ao final: (a) a anulação do processo, com retorno à fase de instrução e julgamento; (b) nova dosimetria da pena; (c) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer registrado sob o ID 320006358, subscrito pelo i. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinando pela
improcedência
da ação revisional.

Sustenta que: (i) a ausência de identificação visual não configura nulidade absoluta, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ante a inexistência de prejuízo concreto à defesa; (
ii
) não restou demonstrada contaminação recíproca dos depoimentos das testemunhas policiais; (
iii
) inexiste
bis in idem
na dosimetria, porquanto a quantidade de droga foi utilizada na primeira fase com fundamento no art. 59 do CP e, na terceira fase, considerada em contexto probatório mais amplo, demonstrando a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, com fundamentos autônomos e destinados a finalidades diversas.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 621, I, do CPP, admito o processo e julgamento da presente ação revisional para analisar possível violação aos termos dos arts. 210 (incomunicabilidade das testemunhas), 405, § 1º (gravação da audiência apenas por áudios, sem imagens), e 804 (condenação ao pagamento das custas processuais), todos do CPP, e art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas (
bis in idem
na consideração concomitante da quantidade e natureza da droga apreendida para elevar a pena-base e impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena), não suscitados e nem dirimidos na apelação criminal 0010520-12-2020.8.11.0042.

a) Alegada ofensa às disposições do art. 405, § 1º, do CPP.

O revisionando
Diego Castro Rigoti
foi condenado definitivamente pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada de Delitos de Tóxicos, à pena de
07 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
700 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Durante a
persecutio criminis in judicio
, os investigadores de polícia
Elton Nogueira
e
Adão José dos Santos
foram inquiridos pelo sistema de conferência virtual, sem imagens, na audiência de instrução realizada em 08/10/2020, fato esse verificado pela reprodução dos arquivos constantes dos IDs 310397877 a 310397881.

De acordo com o revisionando, o ato foi provocado por determinação da magistrada que conduziu a audiência, que, ao iniciar o depoimento da testemunha
Elton Nogueira
(ID 310397879 – “
Documento de comprovação audiência parte 3
”) pediu que ele deixasse a câmera do aparelho celular desligada, sem permitir a correta identificação da testemunha, vulnerando, pois, as disposições do art. 405, § 1º, do CPP, que determina que, sempre que possível, o registro dos depoimentos será feito pelos meios ou recursos audiovisuais, visando assim obter maior fidelidade das informações.

Além disso, segundo esclarece a inicial da presente revisão criminal, “(f)
ere a isonomia, a paridade das armas, somente o Juízo e o Promotor de Justiça saber quem são os policiais
” (ID 310397873, p. 4), principalmente porque não existem evidências de que as pessoas que prestaram os depoimentos sejam realmente aquelas que foram arroladas pela douta acusação.

Consta que, durante a coleta dos depoimentos, a autoridade judiciária mencionou expressamente o nome das testemunhas,
Elton Nogueira
e
Adão José dos Santos
, os quais, a despeito de não terem sido completamente qualificados, confirmaram seus nomes e lotação, e dirimiram questões de fato que lhes foram endereçadas, sem que houvesse qualquer forma de impugnação tempestiva por parte da defesa.

Confira-se, da transcrição abaixo colacionada:

“
Juíza:
- Autos da ação penal número 10520, autor Ministério Público, denunciados Diego Castro Rigoti e José Dijalma Cardoso Neto. Neste ato será acolhido o depoimento da testemunha Elton Nogueira. Como testemunha, será compromissado em dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho. Qual que é o seu endereço profissional?

Elton:
- Endereço profissional, excelentíssima, é rua Havana, número 215, bairro Jardim das Américas, Cuiabá Mato Grosso
” (ID 310397879, “
Documento de comprovação audiência parte 3
”, de 2min22s a 3min)

“
Juíza:
- Autos da ação penal número 10520-2020, autor Ministério Público, denunciados Diego Castro Rigoti e José Dijalma Cardoso Neto. Neste ato será acolhido o depoimento da testemunha Adão José dos Santos, boa tarde.

Adão:
- Boa tarde, não estou conseguindo visualizar....

Juíza:
- não, está desligado, está desligado pra melhorar o áudio...

Adão:
- Ah, está bom então! Tá bom, tá certo!

Endereço profissional, excelentíssima, é rua Havana, número 215, bairro

Juíza:
- Como testemunha, será compromissado em dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho. Qual que é o endereço profissional?

Adão:
- DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes
” (ID 310397881, “
Documento de comprovação audiência parte 4
”, de 04min09s a 05min08s)

A respeito de eventuais defeitos ou circunstâncias incidentes sobre os testemunhos de pessoas, o at. 214 do CPP que a parte que se sentir prejudicada pode suscitar contradita até o início do depoimento, o que não ocorreu no caso em apreço:

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos
arts. 207 e 208
.

Além disso, eventuais nulidades ocorridas na instrução criminal poderão ser suscitadas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do CPP:

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;

Disso tudo resulta que a parte pode contraditar ou arguir circunstâncias ou defeitos nos depoimentos prestados em Juízo até o início da oitiva, consignando-os na ata de julgamento, e acaso verifique a presença de prejuízo, poderá argui-la na fase de alegações finais, sob pena de preclusão, tal qual ocorre
in casu
.

No mesmo sentido:

“A alegação de suspeição da testemunha deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão”
(STJ, EDcl no AREsp 231758/PR - 2012/0197645-8 - Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/12/2012, 4ª Turma, DJe 12/12/2012).

Percebe-se que em nenhum momento foi anotada ou impugnada a forma de coleta de depoimento da testemunha, o que somente veio a ocorrer na presente ação revisional, caracterizando inquestionável e abominada nulidade de algibeira, principalmente pela clara ausência de prejuízo na identificação das testemunhas, que atenderam ao chamado judicial, mencionaram seus nomes e lotação e responderam aos questionamentos da acusação e defesa.

Desse modo, “
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

Quanto ao modo de coleta dos depoimentos, como visto do trecho do depoimento prestado pela testemunha Adão José dos Santos, a autoridade judiciária de origem esclareceu que ocultou as imagens da audiência com vistas a melhorar a já prejudicada qualidade dos áudios dos interlocutores identificada no início da coleta dos depoimentos, justificativa plenamente válida para os fins de permitir a melhor qualidade possível do depoimento de todas as pessoas ouvidas, não se tratando de providência inócua ou injustificada.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante sobre o tema estabelece conclusão de que o registro audiovisual dos depoimentos não é obrigatória, podendo ceder lugar a outras formas de acordo com as circunstâncias concretas, devidamente justificadas.

“[...] A disposição contida no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, não impõe obrigatoriedade do registro dos depoimentos em sistema técnico de gravação, só confere prioridade na utilização desse meio, sendo certo que o processo penal é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes desta Corte”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12/9/2023, DJe 21/9/2023).

a) Alegada ofensa às disposições do art. 201 do CPP.

De acordo com a defesa, durante a coleta dos depoimentos, as testemunhas estavam na mesma sala, usando o mesmo celular e compartilhando informações, vulnerando o princípio da incomunicabilidade das testemunhas.

Analisando os fatos postos, embora por sugestão da autoridade judiciária que presidiu o ato tenha sido franqueado o compartilhamento do mesmo aparelho celular pertencente à testemunha Elton para a oitiva de Adão José dos Santos, nada há a comprovar que de fato houve esse compartilhamento, ou que ambos estivessem no mesmo recinto ou que um tenha presenciado o depoimento do outro, situação que se apresenta apenas e tão-somente na fala da defesa, ao insinuar que era possível identificar outra pessoa no recinto, “
pela voz
”, identificada como sendo Adão.

De qualquer modo, aplica-se ao caso a mesma disciplina tratada no item anterior quanto à preclusão da nulidade não arguida pela parte, principalmente porque a defesa não menciona sequer um prejuízo que se pudesse extrair da simples presença de uma testemunha no mesmo recinto da tomada do depoimento da outra,
ex vi
dos arts. 214, 571, II, e 563, todos do CPP.

De qualquer modo, se era do interesse da defesa técnica a análise do defeito na tomada dos depoimentos, deveria ter se insurgido no ato, pois, aparentemente, sabia que a imagem não estava sendo transmitida.

E, conforme já ressaltado alhures, não se admite nulidade de algibeira para questões que não afetam a essência do ato processual (identidade da testemunha e incomunicabilidade).

Essa inviabilidade, referida somente em sede revisional, não é capaz de ensejar flagrante prejuízo a tornar manifestamente nulo os depoimentos.

Confira-se, a propósito,
verbis
:

“A nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade de testemunhas requer demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp 2.700.310/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25/02/2025, DJEN 05/3/2025).

Postas essas considerações, a pretensão anulatória deve ser repelida, por ambas as suas frentes.

c) Da alegada nulidade na dosimetria da pena

O requerente sustenta que houve
bis in idem
na dosimetria, pois a quantidade de droga (11,03 kg de maconha) teria sido utilizada tanto para exasperar a pena-base na primeira fase quanto para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na terceira fase.

A alegação não procede.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a dupla valoração da quantidade e da natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, sob pena de configuração de bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena.

Entretanto, embora na primeira fase a quantidade de droga (19 porções apreendidas, pesando 11,030kg de maconha) tenha sido utilizada como circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal, para fixação da pena-base acima do mínimo legal, no caso, 07 anos de reclusão, e 70 dias-multa, na terceira fase a autoridade judiciária sentenciante
considerou também a contumácia do agente na prática do tráfico de drogas e consequentemente, na dedicação às atividades criminosas
.

Consoante se extrai do acórdão invectivado, “
existem outros elementos nos autos que demonstram a dedicação criminosa dos apelantes, a saber, o fato de que as drogas foram embaladas a vácuo, de forma extremamente profissional, e que o aparelho necessário para tal serviço foi aprendido na residência de José, assim como uma balança de precisão, em que se detectou a presença de cocaína
” (acórdão, ID 310397888).

Nessa esteira, o
Enunciado Orientativo n. 30
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas possibilita a utilização dos petrechos de comercialização da droga como fundamentos idôneos para a não aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

No caso concreto, a sentença condenatória (ID 85397066) utilizou a quantidade expressiva de entorpecente (11,03 kg de maconha) para majorar a pena-base em 2 anos de reclusão, com fundamento no art. 59 do CP.

Já na terceira fase, a mesma circunstância foi considerada em conjunto com outros elementos probatórios, quais sejam:

a) A confissão do corréu José Dijalma, que relatou que o requerente transportou a droga até sua residência pela manhã e retornou à tarde para realizar a entrega a terceira pessoa, a mando de "Marcos";

b) O fato de o requerente se apresentar como motorista de aplicativo (Uber) para disfarçar o verdadeiro propósito das "corridas", sem, contudo, comprovar a existência de chamada pelo aplicativo;

c) A apreensão, na residência de José Dijalma, de máquina de embalar a vácuo, balança de precisão com resquícios de cocaína e plástico filme, objetos típicos da mercancia de drogas;

d) As denúncias anônimas de que a residência era ponto de comercialização de entorpecentes, confirmadas pela intensa movimentação observada pelos policiais durante o monitoramento;

e) O valor exorbitante da carga apreendida, incompatível com a capacidade financeira dos réus, indicando que atuavam a serviço de terceiro ("Marcos"), em estrutura típica de organização criminosa.

Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram que o requerente não era traficante eventual, mas se dedicava habitualmente à atividade criminosa, atuando no transporte e na distribuição de entorpecentes.

Portanto, a utilização da quantidade de droga em ambas as fases da dosimetria mostra-se legítima, porquanto destinada a finalidades diversas e lastreada em fundamentos autônomos.

Não há falar, portanto, em
bis in idem
.

A propósito, confira-se precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO HC Nº 956976 – RO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (MAIS DE 2KG DE MACONHA) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS INDICANDO QUE OS RÉUS INFORMARAM TRABALHAR PARA FACÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO. (...) Não há falar em bis in idem na valoração da quantidade de entorpecentes para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, negar a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, quando essa circunstância é analisada em conjunto com outros elementos que demonstram a dedicação à atividade criminosa."
(TJMT, ApCr 1002018-80.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 07/7/2025, DJE 07/7/2025).

Ademais, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerente (ID 85397085) enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“
Por fim, quanto à aplicação da causa de diminuição legal prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, conforme já afastada na sentença atacada, o ora embargante não faz jus a mesma, por se dedicar a atividade criminosa. (...) Feitas tais ponderações, agregado a quantidade de droga apreendida, resta nítido a dedicação dos réus em atividades criminosas, fator que afasta o tráfico privilegiado
”

Portanto, inexiste a alegada nulidade na dosimetria da pena.

d)
Pretensão de obtenção à isenção das custas processuais

A defesa busca, por último, a isenção ao pagamento das custas processuais, a qual foi obrigado a pagar somente na sentença condenatória confirmada em segundo grau, que esclareceu que o revisionando foi assistido por advogado constituído, demonstrando condições para tanto.

É certo que a ação revisional dispensa o recolhimento de preparo ou custas, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Lado outro, em relação à condenação contida na sentença de primeiro grau, deve ser mantida.

O art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.ºA concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.[...]Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,Publicadono DJE 29/04/2021).

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente revisão criminal mantendo incólume a condenação do requerente
Diego Castro Rigoti
nos termos da sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 0010520-12.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026